Tribunal: TJES
Processo: 0000177-60.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-60.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MARINEIA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CESAN – DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme pacífica jurisprudência do C. STJ,
"a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

2.
A ré não demonstrou nos autos ser o débito de responsabilidade da consumidora. Ao revés, como bem apontado pelo magistrado
a quo,
a recorrida, em sede de réplica, apresentou
“[...] informações na própria fatura emitida pela requerida junto a matrícula de nº 0424831-7 de propriedade da autora, com vencimento referente ao mês de 03/2018, em que a requerida coloca referência a Lei 12.007/2009, declarando que não consta débitos na referida matrícula anteriores a 09/02/2018, relatando ainda que a declaração emitida na fatura substitui os comprovantes anteriores”.

3.
No caso em exame, a comprovação de que a negativação da autora gerou, de fato, abalo extrapatrimonial passível de ser reparado economicamente se revela desnecessária, considerando que a existência do dano moral é inerente a própria conduta perpetrada pela requerida.

4.
O
quantum
indenizatório arbitrado pela instância monocrática no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentâneo com entendimento deste E. Sodalício ao apreciar casos análogos, não existindo na espécie peculiaridades que autorizem a modificação de tal valor.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000177-60.2019.8.08.0046

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

APELADA: MARINEIA SILVA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da sentença de fls. 91/92, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais
contra si
ajuizada por
MARINEIA SILVA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar
“[...]
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como ainda determino o cancelamento de todos débitos inerentes aqui neste processo invocados, extinguindo o feito na forma do Art. 487, inciso I do CPC, devendo essa quantia ser acrescida de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data de publicação desta. Condeno o requerido a custas processuais, bem como ainda aos honorários advocatícios no percentual de 10 %, sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
.

A
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE S
A
NEAMENTO – CESAN,
em razões recursais de fls. 95/99, sustenta, em síntese, que (i) a autora é responsável e titular da ligação com matrícula nº 0424831-7, possuindo débito pendente; (ii) a inclusão do nome da devedora em mora trata-se de um exercício regular do direito; e; (iii) é descabida a indenização por dano moral ou, ao menos, o
quantum
fixado pelo juízo primevo deve ser minorado.

Em sede de contrarrazões (fls. 104/110), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da r. sentença recorrida.

Em síntese, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais
ajuizada por
MARINEIA SILVA DE SOUZA
em face da

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE S
A
NEAMENTO – CESAN,
na qual se alega a inocorrência das dívidas declinadas oriundas de prestação de serviço pela requerida decorrente de relação consumerista, e a injusta negativação nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo, assim, a desconstituição da obrigação, bem como, ainda, seja condenada a parte requerida em danos morais supostamente sofridos pela autora.

Ocorrido o regular trâmite processual, sobreveio a sentença objurgada na qual o juízo singular, como dito antes, julgou parcialmente procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

No caso vertente, após acurada análise dos documentos acostados nestes autos, compreendo que a sentença deve ser mantida neste grau recursal.

De início, rememoro que, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ,
"a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A apelante, em sede de contestação, juntou documentos afirmando que a apelada apresentaria débitos parcelados das faturas referentes a 07/2017 e 11/2017.

É dizer, trata-se de documento produzido de forma unilateral pela ré que não se revela suficientemente robusto para demonstrar a responsabilidade da autora pelo adimplemento das contas referentes aos supostos débitos da matrícula da qual a recorrida é titular.

Por outro lado, conforme bem apontado pelo magistrado
a quo,
a recorrida, em sede de réplica, apresentou
“[...] informações na própria fatura emitida pela requerida junto a matrícula de nº 0424831-7 de propriedade da autora, com vencimento referente ao mês de 03/2018, em que a requerida coloca referência a Lei 12.007/2009, declarando que não consta débitos na referida matrícula anteriores a 09/02/2018, relatando ainda que a declaração emitida na fatura substitui os comprovantes anteriores”.

Assim, em que pese o inconformismo da empresa apelante, não há que se falar em exercício regular de direito na negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a recorrente não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da apelada pelos débitos ora questionados.

Diante deste panorama, entendo acertada a conclusão lançada pelo juízo
a quo
ao determinar o cancelamento de todos os débitos que são objeto da presente demanda.

Com relação a configuração do dano moral, tenho que a sentença também neste particular não merece retoques.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a negativação indevida do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, passível, portanto, de indenização.

Cito como exemplo os seguintes arestos deste E. Tribunal:

(...) 2.
Comprovação da inscrição indevida do nome da apelada no cadastro de proteção ao crédito. Em tais casos, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dano moral presumido (
in re ipsa
), isto é, prescinde de provas.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024170116313, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

_________________________

(...) 4)
Quanto ao dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da autora no Cadastro de Inadimplentes, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de ser este
in re ipsa
, entendendo pela desnecessidade de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato.
5) O fato de ser a autora pessoa jurídica não afasta o direito à indenização por dano moral, consoante o permissivo da Súmula nº 227 do STJ, mormente ao se considerar que a negativação indevida de seu nome tornou pública uma situação de inadimplência que sequer era verdadeira, constituindo inegável dano à honra objetiva da demandante. 6) Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 7) Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 024151555208, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

________________________

(...) 4.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
in re ipsa
, ou seja, independentemente de prova
(AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015). 5. Verifica-se pelo sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021140062262, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

É dizer, no caso em exame, a comprovação de que a negativação da autora gerou, de fato, abalo extrapatrimonial passível de ser reparado economicamente se revela desnecessária, considerando, como visto, que a existência do dano moral é inerente a própria conduta perpetrada pela requerida.

Acerca do
quantum
arbitrado pela instância monocrática a título da mencionada verba, fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo consentâneo com entendimento deste E. Sodalício ao apreciar casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CONTRATAÇÃO PROVA AUSÊNCIA COBRANÇA REITERADA APÓS RECLAMAÇÃO DANOS MORAIS EXISTÊNCIA QUANTUM DIMINUIÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Quantum
condenatório reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dadas as peculiaridades do caso e os precedentes deste e. Tribunal de Justiça para casos assemelhados.
5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 061170008199, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)

_____________________

DIREITO CIVIL NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a apelante enviou ao email da apelada o primeiro boleto para pagamento das parcelas do acordo firmado entre ambas, espera-se, até por aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que os demais boletos assim também seriam enviados, o que impõe à apelante a obrigação de fornecer à apelada os meios mais adequados para que a obrigação seja tempestivamente adimplida, situação não observada na relação travada entre as partes. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em caso de negativação de consumidor em cadastros restritivos de crédito o dano moral se caracteriza in re ipsa . Sua fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 030140017382, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Assim, por não verificar no caso concreto nenhuma situação peculiar que autorize a modificação do valor fixado em sentença, entendo que as teses recursais não merecem acolhimento.

Por fim, entendo que a condenação por
litigância
de
má-fé
exige a comprovação do dolo processual. E, sendo assim, inexistindo nos autos comprovação inequívoca de que a parte apelante agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ante o desprovimento do recurso da parte sucumbente, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)